Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição intercorrente de ID no 64011744, o Distrito Federal requer a majoração da multa diária e a responsabilização solidária dos dirigentes do Sindicato requerido, tendo em vista a manutenção do movimento grevista até o presente momento. Nada obstante, observe-se que a questão já foi analisada por este Relator no pronunciamento jurisdicional de ID no 63740555, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Reitero que as questões de fato e de direito serão devidamente reanalisadas quando da prolação do voto, levadas ao colegiado no julgamento, o que inclui a apreciação das astreintes acumuladas, dia a dia, pelo descumprimento da decisão liminar por parte do Sindicato dos Médicos do DF. A medida de cautela não prejudica a incidência da multa coercitiva, fixada em patamar suficientemente elevado, ao tempo em que presta homenagem ao caráter sumário da cognição judicial nesta fase do processo, evitando-se medidas extremas que se traduzam, na prática, em verdadeira antecipação do julgamento de mérito, que apreciará, de modo exauriente, a legalidade da greve em andamento. Nessa linha de raciocínio, note-se que eventuais valores devidos a título de multa só poderão ser levantados pelo ente federativo se o julgamento de mérito lhe for favorável, por decisão colegiada transitada em julgado, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro o pedido formulado em ID no 64011744. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID no 63740555. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator